Tribunal: TJPA
Processo: 0812964-25.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812964-25.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: SANTA LUZIA DO PARÁ

AGRAVADO: ANTONIA EDYLANE SALOMAO SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. FIXAÇÃO DE MULTA PARA ASSEGURAR CUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A controvérsia central nos autos diz respeito à decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada, determinando ao Município o restabelecimento da remuneração integral de servidora pública, bem como o pagamento das remunerações suprimidas, sob pena de multa diária;

2. O bloqueio das verbas públicas foi adotado como medida coercitiva para compelir o ente público a cumprir integralmente a determinação judicial de reinclusão da servidora na folha de pagamento, não havendo semelhança com o precedente da ADPF 405/RJ;

3. O Município violou o princípio do contraditório e da ampla defesa ao suprimir os pagamentos da servidora sem instaurar o procedimento administrativo competente, conforme documentação constante nos autos;

4. A aplicação de medidas coercitivas, como o bloqueio de verbas e a imposição de multa diária, visa assegurar o cumprimento da ordem judicial, garantindo o resultado efetivo do processo;

5. O magistrado, enquanto presidente do processo e mais próximo da realidade versada nos autos, detém melhores condições para avaliar a presença dos requisitos autorizadores da medida mais adequada;

6. Não há fundamentos que justifiquem a alteração da decisão proferida em 1° Grau;

7. Recurso desprovido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento e dar-lhe desprovimento, tudo nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
com início em 27 de maio de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO TUTELA ANTECIPADA
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARÁ,
contra decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juiz de Direito Substituto da Vara Única de Santa Luzia do Pará, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (Processo n. 0800135-08.2021.8.14.0121),
ajuizada por
ANTONIA EDYLANE SALOMAO SANTOS,
em face do ora agravante.

Historiando os fatos, a autora ajuizou a referida ação alegando que é servidora pública efetiva concursada do Município de Santa Luzia desde 03/09/2007.

Aduziu que se encontra afastada de suas atividades desde o início do ano de 2020, em razão de moléstia grave causada pela poliomielite, que possui condição de cadeirante, síndrome do túnel do carpo, associado a outras anormalidades da marcha e da mobilidade, o que a impossibilita de permanecer trabalhando, tendo sido determinado pelo médico ortopedista seu afastamento definitivo das atividades laborais, com encaminhamento para perícia médica ao INSS na data de 04/12/2020, a fim de requerer aposentadoria por invalidez.

Afirmou que solicitou, em 16/12/2020, via requerimento administrativo junto à SEMED (Secretaria Municipal de Educação), seu afastamento para fins de aposentadoria.

Relatou que recebia regularmente sua remuneração até meados de dezembro/2020. No entanto, em janeiro de 2021, o contracheque veio zerado. Em razão disso, dirigiu-se à secretaria de educação a fim de obter uma explicação acerca do ocorrido, porém não obteve êxito. Ressaltou que não recebe salário desde janeiro do corrente ano.

Diante desse contexto, requereu o restabelecimento do seu salário integral a partir do mês de janeiro de 2021, com sua inclusão em folha de pagamento suplementar.

O processo seguiu seu regular processamento até o Juízo proferir decisão nos seguintes termos:

“(...) 03. Pois bem. Verifica-se na manifestação do réu no Id. nº 38380674 que este não cumpriu integralmente a determinação judicial de Id nº 28973207. Primeiro, porque os vencimentos líquidos da autora são no valor de R$ 4.111,87 (quatro mil cento e onze reais e oitenta e sete centavos), conforme Id. nº 25352720, sendo comprovado o pagamento do valor reduzido de R$ 3.319,17 (três mil trezentos e dezenove reais e dezessete centavos). Segundo, porque não houve o pagamento das remunerações suprimidas até a presente data. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 294, 300, caput e parágrafo 3º, do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela antecipada pleiteado para DETERMINAR ao MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA O RESTABELECIMENTO DA REMUNERAÇÃO INTEGRAL DA DEMANDANTE, servidora ANTONIA EDYLANE SALOMÃO SANTOS, bem como o PAGAMENTO das remunerações suprimidas, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa diária no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), limitada ao valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a ser revestida em favor da autora. (...)”

Inconformado, o ente municipal interpôs o presente recurso (ID nº 14604276 - Pág. 1).

Nas razões recursais, o patrono do ente agravante, em breve síntese, defende a impossibilidade do bloqueio de contas do Município.

Prossegue afirmando que, de acordo com o entendimento do STF, o sequestro de contas do Município viola normas públicas constitucionais, especialmente os princípios e regras do sistema orçamentário (arts. 167, VI e X, da CF), a repartição de receitas tributárias (arts. 34, V, 158, III e IV, e 159, §§ 3º e 4º, e 160, da CF), bem como as garantias de pagamentos em ordem cronológica (precatórios, art. 100, da CF).

Além disso, ressalta ser inexistente a obrigação de pagar salário sem contrapartida, uma vez que a agravada está afastada por ordem médica e deveria estar amparada pelo INSS.

Destaca que o pagamento do salário pela parte agravante, de acordo com o seu vínculo, no valor de R$ 3.319,17 (três mil, trezentos e dezenove reais e dezessete centavos), está em conformidade com os dispositivos legais aplicáveis, e efetuar um pagamento acima desse valor resultaria em enriquecimento ilícito por parte da agravada, que receberia uma remuneração maior do que aquela que é objetivamente devida.

Destaca que não houve qualquer descumprimento ou desobediência em relação à decisão proferida pelo Juízo singular, posto que o Município tomou as medidas necessárias ao reincluir a servidora na folha de pagamento, de acordo com seu cargo, garantindo assim sua remuneração integral conforme seu vínculo como professora fora de sala de aula. Portanto, a penalidade de multa não deve ser aplicada.

Assim, requer a concessão de tutela antecipada para determinar que o magistrado
a quo
se abstenha de: 1) proceder bloqueios de numerários das contas do ente público municipal; 2) majorar a pena de multa; 3) liberar numerários bloqueados das contas do poder público para a Agravada, em especial os rubricados a título de multa e 4) reconheça o regular cumprimento da ordem originária, qual seja, a reintegração do salário da Agravada para seu teto legal, como previsto nos normativos da Educação.

Após a regular distribuição do recurso, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de
ID nº 15707525
, indeferi o pedido de tutela recursal pleiteado.

Determinei, ainda, a intimação da agravada, para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

Apesar de devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões ao recurso (
ID nº 16746557)
.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. João Gualberto Dos Santos Silva, se eximiu de exarar parecer nos autos (
ID nº 16829356)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

MÉRITO

Cumpre enfatizar, em primeiro lugar, que a situação presente nos autos não guarda semelhança com o cenário delineado no precedente da ADPF 405/RJ, conforme julgamento do STF. Isso se deve ao fato de que o Juízo de origem não ordenou o sequestro de bens a fim de viabilizar o pagamento do salário da servidora. Em realidade, a determinação de bloqueio das verbas públicas foi adotada como medida coercitiva para compelir o ente público a cumprir integralmente a determinação judicial de reinclusão da servidora na folha de pagamento do Município agravante.

Assim, o cerne da controvérsia consiste em verificar se foi correta a decisão
a quo
que deferiu a tutela de urgência pleiteada, determinando ao Município de Santa Luzia o restabelecimento da remuneração integral da servidora Antônia Edylane Salomão Santos, bem como o pagamento das remunerações suprimidas, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nos autos de origem, consta que o Município agravante cessou o pagamento das verbas salariais da requerente sob a alegação de que a servidora deixou de comparecer ao seu local de trabalho de forma injustificada, sem a devida instauração de procedimento administrativo adequado. Além disso, consta que a requerente/agravada, devido ao seu quadro debilitado de saúde, tentou formalizar o seu afastamento das atividades laborais junto à Secretaria de Educação de Santa Luzia do Pará, mas não obteve qualquer resposta.

Com efeito, infere-se que o Município violou o princípio do contraditório e da ampla defesa ao suprimir os pagamentos da servidora sem instaurar o procedimento administrativo competente.

Ademais, conforme consta na documentação anexada aos presentes autos, a parte requerida restabeleceu temporariamente o pagamento das verbas salariais da Sra. Antônia Edylane Salomão Santos, mas reduziu consideravelmente sua remuneração. Além disso, a partir de janeiro de 2022, o Município bloqueou novamente o pagamento da remuneração da requerente, descumprindo a decisão liminar já deferida nos autos.

Com efeito, princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV) abrange não apenas o acesso à justiça e o direito a uma ordem jurídica justa, mas também engloba a asseguração de um prazo razoável para a efetivação da pretensão processual (CF, art. 5º, LXXVIII, CPC/15, art. 4º).

Para que se alcance o resultado efetivo do processo, é admissível que o magistrado emita ordens judiciais cominatórias. Isso é exemplificado pelo bloqueio de verbas e aplicação de multa, como ocorre no presente caso.

Nelson Nery Junior
[1]
ensina:

O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória
.

Ressalta-se que, a aplicação de medidas coercitivas a ser utilizada em situações nas quais há uma ameaça concreta de descumprimento da tutela, está sujeita à avaliação do juiz. Cabe ao magistrado julgar a conveniência de sua imposição, considerando as circunstâncias específicas do caso e a eventual oposição ao cumprimento da ordem judicial, nos termos do artigo 536, § 1º do CPC.

Assim, o magistrado deve atuar de modo a assegurar que os efeitos da decisão que proferiu se produzam, a teor do que se extrai do art. 139, do CPC:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...)

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

O próprio Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que é possível ao Juiz,
ex officio
ou por meio de requerimento da parte, a fixação de multa diária cominatória contra a Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. AFERIÇÃO DO EFETIVO CUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DO VALOR DA MULTA. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF.

1. De acordo com a jurisprudência do STJ, "é possível ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, fixar multa diária cominatória - astreintes -, ainda que contra a Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer"(REsp 1.654.994/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/4/2017). Dessa feita, não constitui provimento extra petita a cominação de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer, mesmo que a referida providência não tenha sido reclamada pela parte interessada.

2. É descabido, no âmbito do recurso especial, revisar as conclusões do acórdão recorrido, no tocante ao efetivo descumprimento da obrigação de lavrar a certidão, nos termos exigidos pelo Juízo de primeiro grau, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ.

3. O Tribunal de origem afastou o pedido de redução da multa diária, sob o fundamento de que houve a preclusão, diante da ausência de insurgência da parte no momento da fixação da referida cominação. Esse ponto, contudo, não foi combatido nas razões do apelo especial, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF.

4. Ademais, não é possível examinar a alegativa de afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade nem do enriquecimento sem causa, haja vista que não houve juízo de valor do Tribunal recorrido a respeito desses temas, estando ausente o requisito do prequestionamento.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

( AgInt no REsp 1409022/SP AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2013/0127025-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Julgamento: 05/09/2017, Publicação: DJe 11/09/2017
).

Dessa forma, o MM. Juízo de 1° Grau, enquanto presidente do processo, e por estar mais próximo da realidade versada nos autos, detém melhores condições para avaliar a presença, ou não, dos requisitos autorizadores da medida mais adequada. Logo, não existem fundamentos que justifiquem a alteração da decisão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 27 de maio de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

[1]

(Nery Junior, Nelson; Andrade Nery, Rosa Maria de. Código de Processo Civil Comentado. 10. Ed. Ver, ampl. e atual. até 1º de outubro de 2007. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 673). (grifo nosso).

Belém, 06/06/2024